Tribunal: STF
Processo: ARE 1482739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITBI - Integralização de imóveis ao capital social de Holding - Sentença de extinção do feito sem exame do mérito - Descabimento da remessa necessária - Violação a direito líquido e certo - Interesse processual reconhecido para obter decisão de mérito - Incidência do imposto condicionada à prova do efetivo exercício de atividade imobiliária preponderante nos três (3) anos subsequentes à concessão da imunidade - Inatividade da empresa que não autoriza presumir o exercício de atividade, apenas com base no contrato social, sem que a Municipalidade tenha se desincumbido do ônus de comprovar o efetivo exercício de atividade preponderante no período para legitimar a cobrança - CF, art. 156, § 2º, inc. I e CTN, arts. 36 e 37 - Precedentes do STJ e TJSP - Sentença reformada para afastar a incidência do ITBI. Reexame necessário não conhecido - Recurso provido com inversão da sucumbência."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente